Tribunal: STF
Processo: HC 164596
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II E V, DA LEI N.º 8.137/90. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO REALIZADA DIRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 283 E 284 DO STF. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. 1. Não tendo a parte refutado todos os motivos determinantes constantes do acórdão impugnado, deflui-se como inviável a admissão do apelo nobre ante a incidência, por analogia, do óbice encartado no Enunciado n.º 283 da Súmula do Pretório Excelso. 2. A insurgência, ainda quanto a este ponto, revela-se deficiente em sua fundamentação, na medida em que a defesa técnica do recorrente, utilizando-se de argumentação já suscitada em recurso de apelação e aclarada no aresto hostilizado, não rechaçou, com dialeticidade recursal, os fundamentos assentados no aludido decisum, atraindo, destarte, a incidência cumulada do Enunciado n.º 284/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no RE 601.314/SP, a constitucionalidade pela via difusa do art. 6º da Lei Complementar n.º 105/01, assentou ser lícita a utilização de dados sobre movimentações financeiras obtidos diretamente pelo Fisco, sem autorização judicial, e encaminhados ao parquet para fins de instrução e deflagração da persecução penal sobre fato que, pelos contornos da Lei n.º 8.137/90, constitui, em tese, crime contra a ordem tributária, sem que isto caracterize ofensa à garantia prevista no art. 5º, inciso XII da Constituição Federal. DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. ART. 93 DO CPP. FACULDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS DE RESPONSABILIZAÇÃO. É remansosa a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que a prática de ato que resulte em rarefeita suspensão da exigibilidade do crédito tributário apurado não obsta o regular trâmite da persecução criminal por crime da Lei n.º 8.137/90, pois medidas dessa natureza não impedem a constituição definitiva do débito tributário  DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 654, § 2º, DO CPP. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O apontado vilipêndio ao art. 59 do Código Penal, associado à fixação do regime prisional intermediário, não merecem conhecimento, pois tais temas não foram objeto de apreciação e deliberação perante a Corte ordinária, mostrando-se, pois, inviável a análise nesta via especial, ante o óbice dos Enunciados n.º 282 da Súmula do STF e n.º 211 da Súmula deste Tribunal Superior de Justiça, que impede o conhecimento por este Sodalício de matérias não prequestionadas. 2. No entanto, verifica-se, quanto a este ponto, a ocorrência de manifesta ilegalidade autorizadora da concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 3. Quanto à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, observa-se o emprego de fundamentação genérica, insuficiente para demonstrar a gravidade diferenciada da conduta, desautorizando a elevação da pena-base com espeque nesses vetores. 3. A presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, aliada ao quantum de pena resultante das modificações promovidas por esta Corte no cálculo dosimétrico, autoriza a fixação de regime inicial aberto. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para redimensionar a pena e abrandar o regime inicial, nos termos do voto.“ (AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.197.067/PE)
    Busca-se em suma a absolvição do paciente, condenado à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime ou previsto no art. 1º, II e V, c.c. art. 11, ambos da Lei 8.137/90 por ausência de materialidade delitiva,
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente